Tribunal: TJMT
Processo: 1010901-72.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010901-72.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZEQUIEL STARLICK - CPF: 012.080.741-64 (APELANTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), KARINE TATY DIAVAN DELLALIBERA STARLICK - CPF: 031.459.451-57 (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0050-90 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), ANDRESSA KASPERSKI - CPF: 042.336.659-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – TRATATIVAS DE CONFIRMAÇÃO DOS FATOS E ACEITE VIA APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO WHATSAPP – DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DEPSROVIDO.

1- Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.” (
AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

2 - Art. 369 do CPC: "As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

3 - No contexto da relação jurídica mantida entre as partes de compra e venda de 20.000 sacas de milho, e havendo o ato ilícito da não entrega dos grãos na data aprazada, o que consequente gerou prejuízos de toda sorte ao comprador, com grave comprometimento de seu fluxo comercial, deve por consequência a requerida suportar o ônus do seu ato com o justo pagamento a título de perdas e danos da requerida/compradora, na forma como fundamentada a sentença recorrida.

4 – Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.o 1010901-72.2021.8.11.0040 interposto pelos requeridos EZEQUIEL STARLICK e KARINE TATY DIAVAN DELLALIBERA STARLICK contra sentença proferida em “
AÇÃO DE COBRANÇA
” movida por SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 1169101212, assim exarou:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para DECLARAR a validade vinculante do negócio jurídico entabulado entre as partes, e para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$987.714,25, atualizados na forma acima apontada.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 10% sobre a condenação.”

Irresignados, EZEQUIEL STARLICK e outro, interpôs apelação (ID no 169101214), apresentando tese preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que com a juntada de documentos em impugnação a contestação pelo autor, o juízo do feito não oportunizou prazo para impugnar os documentos. Que “
nunca foram intimados para manifestarem sobre os referidos documento”,
e que os apelantes somente tomaram conhecimento dos referidos documentos quando da promulgação da sentença, pois, após a juntada dos mesmos as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Alegou que da mesma forma, o juízo
a quo
deixou de apontar em qual elemento dos autos teria embasado o seu juízo de convicção, impossibilitando qualquer contra-argumento porque os apelantes desconhecem qual prova teria embasado a conclusão do julgador. Que nenhum documento nesse sentido foi juntado com a exordial.

Refutou os termos em fundamentação da sentença que ao arbitrar o valor da indenização, a título de perdas e danos, o MM. Magistrado considerou tão somente a alegação do autor, que equivocadamente cotou o preço do milho, juntando cotação do dia ao grão de soja.

Aduz que o juízo de primeiro grau indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva da 2a requerida, sem, contudo, fundamentar sua assertiva com base nos documentos dos autos ou mesmo ante as tratativas havidas nas conversas de whatsapp.

Sustentou da ilegitimidade ativa da autora e ilegitimidade passiva da 2a requerida.

No mérito combateu os termos e fundamentos da sentença sob o enfoque de não existir o negócio jurídico ora cobrado nesta. Afirmou que nunca celebrou o contrato de compromisso de compra e venda de milho, e que o negócio jurídico por WhatsApp não pode ser adotado como verdade ou hábito no mundo do agronegócio.

Contra argumentou que, malgrado a ausência de assinatura no fictício contrato elaborado unilateralmente pela apelada, consta que teria sido elaborado em 13.02.2020, ou seja, um dia após as mensagens que teriam sido trocadas em 12/02/2020, mencionando a entrega de milho e pagamento para 25/06/2021, ou seja, um (01) ano e quatro (04) meses após a data do suposto contrato.

Rechaçou a condenação em dano a ser indenizado.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença seja declarada a nulidade processual, por “
error in procedendo
”. Seja declarada a nulidade da sentença por “
error in judicando
”.

Alternativamente requer seja reconhecido da ilegitimidade ativa da autora, e ilegitimidade passiva
ad causam
da KARINE TATY DIAVAN DELLALIBERA STARLICK.

Por fim requer seja julgado improcedente os pedidos da inicial, com reversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões da recorrida sob o ID no 169101218.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pelos requeridos EZEQUIEL STARLICK e Outra, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA de n. 1010901-72.2021.8.11.0040, movida por SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação da autora de que em 13/02/20 a requerente avençou com os requeridos o Compromisso de Compra e Venda de Milho (contrato n.o 111220F-126), para a compra de 20.000 (vinte mil) sacas de milho em grãos, padrão exportação, GMO, safra 2021/2021, no valor de R$ 26,50 cada saca, para serem entregues até o dia 25/08/2021, porém, em que pese a oferta e o respectivo aceite terem sido pactuados pelos requeridos via aplicativo WhatsApp, conforme registrado na ata notarial em anexo, após o fechamento do negócio, não entregaram a mercadoria e tampouco justificaram o motivo para não o fazer, o que comprometeu o fluxo comercial da requerente.

Citados, os requeridos arguiram em contestação preliminares: a) falta de assinatura dos sócios no contrato social; b) inépcia da inicial; c) ilegitimidade ativa; d) ilegitimidade passiva da requerida KARINE; e no mérito, que não celebraram o suposto contrato.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 1169101212, o juízo a quo JULGOU PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para DECLARAR a validade vinculante do negócio jurídico entabulado entre as partes, e para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$987.714,25, atualizados na forma acima apontada. Condenou a parte vencida ao pagamento das custas, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 10% sobre a condenação.”

Insatisfeito o requerido, EZEQUIEL STARLICK, interpôs recurso de apelação, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que com a juntada de documentos em impugnação a contestação pelo autor, o juízo do feito não oportunizou prazo para impugnar os documentos. Que “
nunca foram intimados para manifestarem sobre os referidos documento”,
e que os apelantes somente tomaram conhecimento dos referidos documentos quando da promulgação da sentença, pois, após a juntada dos mesmos as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Alegou que da mesma forma, o juízo
a quo
deixou de apontar em qual elemento dos autos teria embasado o seu juízo de convicção, impossibilitando qualquer contra-argumento porque os apelantes desconhecem qual prova teria embasado a conclusão do julgador. Que nenhum documento nesse sentido foi juntado com a exordial.

Sustentou da ilegitimidade ativa da autora e ilegitimidade passiva da 2a requerida
ad causam
.

No mérito combateu os termos e fundamentos da sentença sob o enfoque de não existir o negócio jurídico e que nunca celebrou o contrato de compromisso de compra e venda de milho. Combateu os fundamentos da sentença recorrida de que o negócio jurídico por WhatsApp não pode ser adotado como verdade ou hábito no mundo do agronegócio.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A priori necessário a análise das preliminares arguidas pelos recorrentes.

- PRELIMINAR

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme registrado, os apelantes fundam-se em suas razões que o juízo do feito cerceou direito de defesa sob o argumento de que, aparte autora juntou documentos novos em peça de impugnação a contestação, situação não levado a cabo pelo juízo do feito com a oportunidade de impugnar os referidos documentos.

Analisando os autos, ao dar à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos dos autos, a indicar a existência de relação jurídica entre as partes no compromisso pactuado de compra e venda de milho.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou a requerente a comprovação da existência do negócio jurídico de compra e venda de soja, e em via da constatação consequente, do inadimplemento dos vendedores da entrega dos grãos em data contratada, com pedido de perdas e danos aos prejuízos outrora sofridos.

Neste importe a meu viso entendo que os documentos ora juntados pela parte requerente, por ocasião da impugnação a contestação, de documento de contrato de compra e venda de milho e termo de fixação do preço (ID no 169100799), em que contam as assinaturas das partes (com reconhecimento de firma em cartório), nada influenciaram na convicção do juízo do feito, visto que de todo arcabouço de provas dos autos, se vê notoriamente que as questões postas sob sua análise e decididas, sequer faz menção aos referidos documentos em fundamento a sua decisão sentencial.

A decisão sentencial fundamenta o decisum com base nos demais documentos dos autos, principalmente a força probante comprovada pelas conversas pelo aplicativo whatsapp, senão vejamos teor:
“...Aliás, cada vez mais nossos Tribunais têm fixado entendimento sobre a força vinculante de uma negociação realizada por aplicativos de conversas como o whatsapp, valendo como contrato entre as partes. Isso sem contar a aplicabilidade do princípio da boa-fé objetiva em toda e qualquer relação contratual. Portanto, no caso em tela, das tratativas realizadas pelo aplicativo whatsapp, conforme registrado na ata notarial que instrui a inicial, extrai-se que houve pactuação válida entre as partes, capaz de vinculá-las, motivo pelo qual a ação deve ser julgada procedente.”

Com efeito, não há prejuízo à parte requerente ao fato da juntada dos “novos documentos”.

Ademais, em pese arguição recursal de ausência de oportunidade para impugnação aos novos documentos, entendo que no processo, é possível a juntada de documentos até mesmo na fase recursal, desde que efetivado o contraditório. Contudo, não ocorre violação ao princípio da não surpresa, ou de cerceamento de defesa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre o documento apresentado pela parte contrária e não o fez, deixando, aliás, de impugnar a sua juntada no momento oportuno, o que caracteriza a preclusão da matéria. É o caso destes autos.

Isto se vê claramente do sistema PJe, que após a apresentação da peça de impugnação a contestação pelo requerente, em que se percebe notoriamente a juntada dos documentos, o próprio juízo de primeiro grau, em ato ordinário sob ID no 169101205, intimou as partes para manifestar acerca das provas que pretendiam produzir, momento este significativo à parte de, além poder impugnar os documentos, requerer a produção de prova a altura de combater a prova da parte adversa. Porém o requerido assim não o fez.

Anoto ao caso que, conforme pacífica jurisprudência pátria, “o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC)” - AgInt no REsp n. 1.783.417/SP –, e, como relatado alhures, além do momento de manifestação a dispensa de provas, os requeridos opuseram Embargos de Declaração contra a r. sentença recorrida, sem, porém, queixar-se do suposto vício de intimação, não lhe sendo dado, agora, valer-se de tese como sucedâneo recursal. Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Por conseguinte, a meu viso entendo por afastar a alegada nulidade processual, em consonância a jurisprudências do c. STJ sobre o tema que casa perfeitamente ao caso de que “
Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
.”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

Neste importe hei de rejeitar a preliminar.

É como voto.

-
DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2a REQUERIDA.

No caso em comento, baixando os fatos a realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento, tenho que, a despeito da parte recorrente alegar a falta de comprovação nos autos da participação da 2a requerida na negociação, vejo explicitamente em contraposição às suas razões, da notória e expressa participação da pessoa física KARINE TATY DIAVAN DELLALIBERA STARLICK, como vendedora no documento de Contrato de Compromisso de Compra e venda de Milho (ID no
169100769
9), que confirmado em tratativas e aceite em conversas de whatsapp e Ata Notarial, restou por confirmar a participação entre ela e o autor.

Deveras, tendo a 2a requerida participação no ato de venda de milho, patente está a legitimidade para residir no pólo passiva da demanda.

Já quanto a ILEGITIMIDADE ATIVA da pessoa jurídica
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, hei de afastar o reconhecimento de sua ilegitimidade, isto porque, a ilegitimidade ad causam se afere em função da petição inicial “in status assertionis” (causa de pedir e do pedido deduzido na inicial). Assim, no que tange a essa condição da ação, o fato da autora constar em contrato de compra e venda de milho, sob a referência de compradora, estando devidamente representada por seu procurador nos autos, não a impede de pleitear eventual reparação pelos danos sofridos, na qualidade da pessoa que efetivamente respondeu pelos gastos havidos no ato da aquisição dos grãos.

Neste importe rejeito as preliminares em questão.

-DO MÉRITO.

In casu
, quanto à divergência em relação a controvérsia de que houve relação negocial entre as partes na compra e venda de milho, alinho-me ao justo entendimento exarado nos termos e fundamentos da sentença de primeiro grau de que pelos documentos dos autos – contrato de compromisso de compra e venda, e das tratativas de aceite, forma e pagamento do produto em aplicativo de conversas “Whatsapp”, ensejaram ao meu ver na desincumbência da autora ao ônus da prova de constituição de seu direito (art. 373, inc. I do CPC), com a comprovação da relação jurídica mantida entre as partes nos termos disposto no contrato de ID no 169100769 e confirmados pelo documento de ID no 169101200, na venda e entrega de 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilogramas) do produto/milho, correspondente a 20.000 (vinte mil) sacas de milho em grãos, padrão exportação, GMO, safra 2021/2021, no valor de R$ 26,50 (vinte e seis reais e cinquenta centavos) cada saca, para serem entregues até o dia 25/08/2021.

Desta forma, convirjo ao fundamento sentencial de que o art. 107 do CC dispõe que a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. Nesta toada considero como válida as provas consubstanciadas em trocas de mensagens de whatsapp, pois são provas escritas capazes de embasar fatos na constituição da relação jurídica, traduzindo-as como meio de comprovação das alegações da parte e de convencimento do juízo.

Assim a despeito da insurgência recursal dos requeridos, vejo que restou plenamente pactuado entre as partes do negócio entabulado da compra e venda de milho nos termos do contrato, confirmados em tratativas em aplicativo de conversa.

Sobreleva assinalar que o art. 369 do CPC estabelece que "As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

Outrossim, ao tratar sobre as provas admitidas no processo, o CPC possibilita expressamente o uso de documentos eletrônicos, condicionando, via de regra, a sua conversão na forma impressa:

"Art. 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade, na forma da lei"

"Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor"

"Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica"

Outrossim, sobre as provas oriundas de meio eletrônico, o Código Civil em seu artigo 225 preceitua: "As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão".

Nesse sentido jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016)

Impõe-se desta forma a manutenção da sentença recorrida ao fundamento do reconhecimento da relação havida entre as partes por pactuação em contrato de compromisso de compra e venda de milho, nos termos do contrato sub judice.

No contexto da relação jurídica mantida entre as partes de compra e venda de 20.000 sacas de milho, e havendo o ato ilícito da não entrega dos grãos na data aprazada, o que consequente gerou prejuízos de toda sorte ao comprador, com grave comprometimento de seu fluxo comercial, deve por consequência a requerida suportar o ônus do seu ato com o justo pagamento a título de perdas e danos da requerida/compradora, na forma como fundamentada a sentença recorrida, no cálculo da diferença do preço em que negociado o milho no ano anterior, para aquele da cotação do dia do vencimento da obrigação, acrescidos de juros simples de mora de 1% e devidamente atualizados pelo INPC, desde a citação, ao passo que já atualizados até a propositura da demanda.

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024